Tribunal: STJ
Processo: 0026985-72.2015.8.11.0042
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2721206 - MT
(2024/0306045-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: CLEITON JOSE DA SILVA
ADVOGADA
: THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO GOMES - MT020797O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL.
I,
ART. 1.030,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Documento eletrônico VDA54065834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/02/2026 20:26:34
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 14fb85cc-cf0a-4bc6-be2f-4ef3ca5b9004

Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54065834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/02/2026 20:26:34
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 14fb85cc-cf0a-4bc6-be2f-4ef3ca5b9004

AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2721206 - MT (2024
/0306045-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: CLEITON JOSE DA SILVA
ADVOGADA
: THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO GOMES - MT020797O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339
DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido quanto
às matérias suscitadas, o que configuraria ofensa ao
texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência da
fundamentação
das
decisões
judiciais,
com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA53767740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:37
Código de Controle do Documento: 6144928b-59a4-4b78-9abd-50195a520be4

4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.104):

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL.

I,
,
DO
CPC.
NEGATIVA
DE

ART.
1.030,
A
SEGUIMENTO.
A parte agravante alega equívoco na aplicação do Tema n. 339 do STF,
porquanto não se trata de fundamentação sucinta, mas completa ausência de
enfrentamento das teses essenciais da defesa, em violação ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao
Documento eletrônico VDA53767740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:37
Código de Controle do Documento: 6144928b-59a4-4b78-9abd-50195a520be4

recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à
repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram declinados,
de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no acórdão objeto do
recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho do referido julgado
(fls. 1.060-1.063):
Em que pesem os argumentos do agravante, a decisão impugnada
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a saber:

"Tendo em vista os argumentos expendidos pelo agravante
para refutar os fundamentos da decisão de admissibilidade
da origem, conheço do agravo e passo a examinar o recurso
especial.
A pretensão do recorrente consiste na sua impronuncia por
entender que a decisão da origem restou fundamentada tão
somente nas provas produzidas em sede do inquerito
policial, especialmente a confissão retratada quando do seu
interrogatório judicial.
A tal respeito, o acórdão de origem está fundamentado, nos
seguintes termos (fls. 912-):
A materialidade do homicídio está consubstanciada no Laudo
Pericial n° 2.06.2015.006961-01 e Exame de DNA n° 29418
/2016(ID 199654725-fls.595/600), os quais não sofreram
impugnação.
Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Adriele
Miranda Nascimento, testemunha (ID 199653288-fls.20/21),
Taise de Souza Santos, testemunha (ID 199653288-fls.23
/24), Alex Gomes Bezerra, testemunha (ID. 199653288 – fls.
25/26), Elizangela Santiago Ferreira, testemunha (ID.
199653288 – fls. 28/29), Joanice Francisca de Macedo, mãe
da vítima (ID. 199653288 – fls. 31/32; ID. 199653289 – fls.
118/119), Werick Júnior de Souza Correa, testemunha (ID.
199653288 – fls. 35/36), Vanessa Souza Silva, testemunha
(ID. 199653288 – fls. 38/39), Cristiano Antônio da Silva, e
Cristiano Antônio da Silva, testemunha (ID. 199653288 – fls.
41/42), bem como foi interrogado o recorrente (ID.
199653289 – fls. 111/112)
Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas Joanice Francisca
de Macedo, Alex Gomes Bezerra, Juann Paulo Queiroz
Documento eletrônico VDA53767740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:37
Código de Controle do Documento: 6144928b-59a4-4b78-9abd-50195a520be4

Melo, Raffael Alberto de Souza Campos, Auri Vieira
Nascimento, Jucilene do Nascimento Mota, e interrogado o
recorrente (Relatório de mídia – ID 199654732).
Disto isso, vejamos.
Verifica-se que a vítima Joane Glória de Macedo, no dia dos
fatos [29.3. 2012], atendeu uma ligação “do Cleiton do Lava-
Jato” e saiu da sua residência, permanecendo desaparecida
até 7.9.2015, quando foi localizada “sua ossada”, na região
do bairro Barreiro Branco, nas proximidades do Lixão, em
Cuiabá-MT, conforme depoimentos de Joanice Francisca de
Macedo, genitora da vítima, em ambas as fases da
persecução penal (Relatório de mídia – ID 199654732).
Na audiência de instrução probatória, os investigadores de
Polícia [Auri Vieira do Nascimento, Rafael Alberto de Souza
Campos e Juan Paulo Queiroz Melo] revelaram que a
localização da “ossada” e roupas da vítima ocorreu somente
após a prisão e confissão de CLEITON JOSÉ DA SILVA
[recorrente], que esclareceu o crime e onde havia 'deixado o
corpo', após empurrá-la 'de um barranco'.
Frise-se que o próprio recorrente, na fase policial, admitiu
que discutiu com a vítima e empurrou-a “em um barranco
[...], foi até o local e constatou que ela estava sem vida”,
indicando aos policiais o local do fato.
A confissão feita no inquérito policial, ainda que retratada em
Juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por
outros elementos de prova (TJMT, Enunciado Criminal o 11).
Como bem pontuado pelo Juízo singular na decisão de
pronúncia, 'em que pese a alegação de que Cleiton somente
teria confessado a prática delitiva, por ter sido torturado
pelos policiais para que assumisse a autoria, esse fato não
foi comprovado pela defesa. Para que tal tese seja acolhida,
deve haver provas nesse sentido, sendo esse ônus de quem
alega e, neste caso, nada restou demonstrado.'
Como se sabe, a decisão de pronúncia, prevista no art. 413
do Código de Processo Penal, caracteriza-se como um juízo
de admissibilidade fundamentado em standard probatório
que não exige certeza plena, mas apenas a comprovação da
materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de
autoria ou participação. Ademais, somente se admite a
exclusão de qualificadoras, na aludida decisão, quando
manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de
afronta à soberania do júri.
Na espécie, verifico que o Tribunal de origem apontou, de
forma explícita e, ainda, com base nas provas incorporadas
aos autos, as razões pelas quais concluiu pela necessidade
de ser confirmada a pronúncia, nos termos da denúncia,
incluindo as qualificadoras.
Ademais, alterar o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias, a fim de despronunciar o agravante ou excluir as
qualificadoras, como pretende a defesa, demandaria o
reexame do acervo fático-probatório, providência vedada na
via do recurso especial, conforme dispõe a Súmula n. 7, STJ.
[...]
Por fim, convém ressaltar que restou comprovado nos autos,
através da fundamentação transcrita do acórdão atacado,
que a pronúncia baseou-se não somente nas provas colhidas
em sede de inquérito policia, mas também na prova oral
judicializada.
Documento eletrônico VDA53767740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:37
Código de Controle do Documento: 6144928b-59a4-4b78-9abd-50195a520be4

Conforme assinalado na decisão agravada, as teses levantadas no
presente recurso foram devidamente analisadas e afastadas em
razão da incidência da Súmula n. 7, STJ.
Não tendo o agravante trazido elementos capazes de infirmar os
fundamentos já analisados, repisando as razões do agravo em
recurso especial já analisadas, deve ser mantida a decisão
atacada.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as razões
pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso
dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo pelo qual é
inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao acerto da
aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois
o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339
do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
3.

É como voto.
Documento eletrônico VDA53767740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:37
Código de Controle do Documento: 6144928b-59a4-4b78-9abd-50195a520be4

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg no AREsp 2.721.206 / MT
Número Registro: 2024/0306045-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00269857220158110042
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator do AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLEITON JOSE DA SILVA
ADVOGADA
: THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO GOMES - MT020797O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CLEITON JOSE DA SILVA
ADVOGADA
: THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO GOMES - MT020797O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/02/2026
10/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Documento eletrônico VDA54054400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:45:26
Código de Controle do Documento: f4df68eb-5425-4f53-a894-158e8251cbcb

Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54054400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:45:26
Código de Controle do Documento: f4df68eb-5425-4f53-a894-158e8251cbcb